Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à qualificadora do concurso de pessoas, tal circunstância foi devidamente demonstrada pelas provas encartadas nos autos, notadamente as filmagens e os relatos em juízo da vítima e da testemunha policial.
2. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes e da culpabilidade, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos Tribunais Superiores. A utilização de fração maior exige fundamentação específica para o caso.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.